Tribunal: TJMT
Processo: 0045084-30.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0045084-30.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[ELENA MARGARIDA BITTENCOURT - CPF: 918.115.701-00 (APELANTE), ADRIANO COLLEGIO ALVES - CPF: 121.184.428-58 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – PENSÃO POR MORTE – ÓBITO OCORRIDO APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL No 41/2003 - PARIDADE COM OS SERVIDORES DA ATIVA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Ocorrido o óbito do segurado após a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 41/2003, o valor do benefício de pensão por morte deverá ser pago nos moldes por ela definidos (§ 7o do artigo 40 da CF), que não mais contempla os critérios da paridade e integralidade plenas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de
recurso de apelação interposto por
ELENA MARGARIDA BITTENCOURT
nos autos da Ação Ordinária de Incorporação de Gratificação de Desempenho n.
0045084-30.2014.8.11.0041
ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
,

pelo qual objetiva a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Púbica da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente o pedido exordial de pagamento da gratificação de desempenho, no mesmo percentual pago aos servidores em atividade e de incorporação do referido valor a seus proventos de pensão, extinguindo o processo com apreciação de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC. (Id.6102304)

Em suas razões, a apelante
requer a reforma da sentença, determinando a incorporação da folha de pagamento o valor da gratificação de desempenho, no mesmo percentual pago aos servidores em atividade, incorporando tal proventos a pensão, sob o argumento de que a promulgação da EC/47 de 2005 restaurou a paridade entre servidores ativos e inativos, ainda que o óbito do segurado tenha ocorrido após o ano de 2004.

Contrarrazões apresentadas ao id. 6102309, pugnando pela manutenção da sentença.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de opinar, por ausência de interesse público a justificar a intervenção (Id.6289351).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 20 de maio de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020